Tribunal: TJES
Processo: 5013512-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013512-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)”.
2
.
A data da primeira prisão do agravente não pode ser reconhecida como marco inicial para fins de progressão de regime, pois, caso fosse, seria considerado como tempo de pena cumprida o período de 05 (cinco) anos em que o réu permaneceu em liberdade. Ademais, o período que o apenado permaneceu preso preventivamente foi devidamente computado como pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
Egleson Miranda do Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 252.1), nos autos da Execução Penal nº 2000581-42.2021.8.08.0035, que revogou a progressão de regime anteriormente concedida ao apenado.

Em razões recursais (mov. 267.1), a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja considerada para fins de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime a data-base da primeira prisão do agravante, de modo que seja concedida a progressão para o regime semiaberto.

Pois bem. Antes de iniciar a análise do pleito defensivo, necessário realizar breve síntese dos fatos.

Depreende-se da documentação trazida pela defesa, que o apenado foi preso em flagrante na data de 12 de agosto de 2015 pela prática dos crimes estabelecidos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Após, em 16 de dezembro de 2015, foi concedida a liberdade provisória de Egleson Miranda do Nascimento.

Em 02 de agosto de 2019, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória relacionada ao mencionado delito, foi expedido mandado de prisão, que, contudo, só foi cumprido em 18 de janeiro de 2021, quando o apenado foi preso em flagrante pela prática de novo crime.

Em sequência, após requerimento defensivo, foi concedida ao apenado a progressão para o regime semiaberto com base na data da primeira prisão do réu, razão pela qual o Ministério Público de 1º grau opôs embargos em relação à mencionada decisão.

Diante disso, foi proferida decisão conhecendo e dando provimento aos embargos de declaração opostos pelo
Parquet
, sendo determinado que fosse calculada a nova data que o apenado preencheria o requisito objetivo para progressão de regime, considerando como data-base o dia da última prisão, isto é, 18 de janeiro de 2021.

Após, foi emitida certidão por analista de execução penal, informando que o marco para progressão de regime passou a ser o dia 01 de junho de 2025, de modo que a magistrada
a quo
revogou a progressão de regime anteriormente concedida “
uma vez que o apenado não implementou o requisito objetivo”
.

A partir da aludida decisão, foi interposto o presente agravo em execução, a fim de que seja considerada para fins de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime a data-base da primeira prisão do agravante.

Assim,
o cerne da questão cinge em verificar qual data deve ser considerada
como marco inicial para
efeitos de progressão de regime
, quero dizer, a data da primeira prisão, quando o caráter da custódia ainda era provisório, ou a data da segunda prisão, referente à sentença definitiva.

Nesse ponto, impera ressaltar que a defesa ampara seu pedido nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que dispõe que “
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”, bem como no artigo 42, do Código Penal, que estabelece que “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Ocorre que, é de fácil constatação que os aludidos dispositivos legais não versam a respeito da progressão de regime, mas sim, sobre a possibilidade de estabelecer regime inicial menos severo ao descontar da pena a ser aplicada o tempo de prisão cautelar.

Portanto, não obstante os argumentos adotados pela defesa, é certo que no caso em apreço não estamos diante da análise da possibilidade de realização ou não da detração penal, mas sim de qual a data que deve ser considerada para fins de progressão de pena.

Isso pois, o tempo que o apenado ficou preso preventivamente foi devidamente contabilizado pela magistrada
a quo
ao estabelecer a data que o reeducando preenche o requisito temporal pra progressão de regime, estando em discussão tão somente a partir de qual data o cômputo se inicia.

Dito isso, após proceder análise minuciosa do caso, entendo que
não merece acolhimento o pleito defensivo
.

Isto porque, o apenado ficou preso provisoriamente por aproximadamente 04 (quatro) meses, quando foi concedida sua liberdade, tendo o recorrente permanecido solto por mais de 05 (cinco) anos, até ser preso definitivamente.

Dessa forma, é certo que a data da primeira prisão não pode ser reconhecida como marco inicial para fins de progressão de regime, pois, caso fosse, seria considerado como tempo de pena efetivamente cumprida o período de 05 (cinco) anos em que o réu permaneceu em liberdade, o que decerto não é correto.

Ademais, o período em que o apenado permaneceu preso preventivamente foi devidamente computado como pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios.

Partindo dessas premissas, entendo que não merece reparos a decisão objurgada, de modo que
deve ser considerada como data-base para efeito de progressão de regime o dia da última prisão do recorrente
.

A propósito, oportuno colacionar julgados do Superior Tribunal de Justiça decidindo no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que o marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de nova progressão de regime, após a unificação de penas do sentenciado, deve ser a data de sua última prisão
,
[...].
2. S
ituação em que o apenado permaneceu preso provisoriamente de 21/01/2016 a 19/09/2016, data em que foi posto em liberdade e nessa situação permaneceu até que veio a ser novamente preso em flagrante por outro crime, em 04/06/2019, data de sua última prisão.
3.
Não é possível tomar como marco inicial a data da primeira prisão, para a concessão de benefícios executórios após a unificação de penas, se o reeducando ficou solto por quase 3 (três) anos, entre a primeira e a segunda prisão. Nesse caso, forçoso que a data-base para obtenção de futuros benefícios carcerários seja a data da última prisão, qual seja 04/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período durante o qual ele permaneceu em liberdade. Ademais, o período durante o qual o apenado permaneceu preso preventivamente
(21/01/2016 a 19/09/2016) foi devidamente computado como pena cumprida, para fins de concessão de benesses executórias. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 762.225; Proc. 2022/0245999-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012.
Iniciado o cumprimento do Decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 717.953; Proc. 2022/0009430-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterada a decisão que revogou a progressão de regime do apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)